Tribunal: TJDFT
Processo: 0701076-22.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701076-22.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MALTA VALLE ADVOGADOS, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Trata-se de pedido de cumprimento de sentença deduzido por Riedel, Rezende e Advogados Associados S/C, que patrocinou os réus Dorzete Carneiro e Domingas da Costa Nogueira, referente aos honorários de sucumbência, arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), em favor de cada parte, contra o Distrito Federal, por força da decisão ao ID 13709045, que indeferiu a petição inicial da ação rescisória ajuizada pelo ente federativo contra Elenita Bezerra Rodrigues e outros, condenando-o, ao final, ao pagamento da verba honorária. Ao ID 25935271, foram homologados os cálculos apresentados na petição ao ID 23952919, no valor total de R$2.184,97 (dois mil cento e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos, com atualização até 11/3/2021), com subsequente determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor como requerido. Ao ID 27905161, o Distrito Federal informa ter realizado o depósito dos valores devidamente atualizados, para adimplemento da RPV em epígrafe, requerendo “a extinção da presente requisição”. Comprovantes de depósito ao ID 27905162. 2. À parte credora para manifestação. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora